Tribunal: TJDFT
Processo: 0739527-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739527-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELA RAIMUNDA DA SILVA DINIZ AGRAVADO: TATIANA WALESCA ANDRADE LIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTELA RAIMUNDA DA SILVA DINIZ contra a decisão de ID 244406947 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por TATIANA WALESCA ANDRADE LIRA, que afastou a obrigatoriedade de realização do depósito judicial dos valores recebidos a título de sinal. Afirma, em suma, que não gerenciou a negociação para compra e venda dos bens imóveis, resumindo-se a figurar na relação na condição de compradora; que a imputação de erro deve ser atribuída à corretora de imóveis; que a falta ou insuficiência de depósito prévio é pressuposto de admissibilidade da ação; que a inexistência de matrícula impede o registro de impossibilidade de venda. Requer, liminarmente, seja determinado o depósito do equivalente a R$ 70.000,00, referente ao valor pago a título de sinal, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 76333749, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID 76564599). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, julgo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, em razão da prática de ato incompatível com o benefício, consistente no recolhimento do preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Como primeira questão, a parte agravante faz referência ao disposto no artigo 968 do Código de Processo Civil para requerer o depósito do valor pago. Ocorre que o mencionado dispositivo é específico para a hipótese de ação rescisória, não se aplicando ao caso, que trata de ação submetida ao procedimento comum. Além disso, ainda que, hipoteticamente, se tratasse de pretensão de rescisão de decisão de mérito transitada em julgado, o depósito a que se refere o artigo 968, II, do Código de Processo Civil corresponde a 5% (cinco por cento) do valor da causa e não aplica aos que tenham obtido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, a dispensa de caução, estabelecida na decisão agravada, encontra previsão no artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil. Vislumbrou-se, a partir da análise dos documentos juntados com a petição de ID 237677495 (autos de origem) que a parte agravada, economicamente hipossuficiente, não poderia efetuar o pagamento do valor a título de caução em decorrência da frustração da negociação que pretende anular. A mera alegação de que a impossibilidade de registro da existência da ação na matrícula do imóvel não constitui fundamento suficiente para exigir caução fidejussória. Eventual alienação dos direitos incidentes sobre o imóvel pela parte agravada, após o ajuizamento da ação, será valorada pelo juízo a quo oportunamente, mas não há, nesse momento processual, qualquer elemento demonstrativo do intuito de lesar a parte agravante. Por fim, a circunstância de não ter praticado qualquer ato passível de anulação, atribuindo-se a conduta descrita na petição inicial a outro réu, corresponde ao mérito, após a adequada instrução probatória no primeiro grau de jurisdição. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora